Tribunal: STF
Processo: HC 209923
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gelson Fassina em favor de Noel dos Passos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 692.202/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, c, DO CP. FRAÇÃO DE 1/4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO A 1/6. 1. Não se verifica a violação ao art. 155 do CPP se a condenação foi embasada, não somente em provas colhidas no inquérito policial, mas também nas provas colhidas durante a instrução processual. (...)”. (eDOC 16, p. 12)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 157, § 3º, do Código Penal à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Posteriormente foram ajuizadas três revisões criminais. Contra o acórdão da última delas foi interposto o HC 692.202/RS, cuja ordem foi apenas parcialmente concedida para reduzir a pena para 24 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que a condenação teria sido alicerçada unicamente sobre elementos de prova colhidos na fase policial, em contrariedade à norma do art. 155 do Código de Processo Penal. Destaco o seguinte trecho da inicial:



    “A condenação de Noel restou assentada unicamente em elementos de prova produzidos em fase policial, quais sejam, os depoimentos dos corréus Valmir Nunes e Evandro Carlos da Silva, bem como de Elaine Rodrigues, os quais não foram ratificados em juízo”. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulado o acórdão condenatório.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu apenas parcialmente a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou revisão criminal.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão da revisão criminal:



    “No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo da defesa, a discussão posta não é nova, já amplamente debatida por ocasião do julgamento da apelação criminal nº 70046931648, que, por maioria, reformou a sentença absolutória, e dos embargos infringentes nº 70049783400, que, por maioria, manteve a condenação. 



    A esse respeito, faz-se oportuna a transcrição do voto da eminente Desembargadora Naele Ochoa Piazzeta, ao analisar o referido recurso no âmbito deste Grupo Criminal:



    ‘Ao contrário das alegações do embargante – no sentido de que a condenação estaria consubstanciada em um único relato testemunhal, objeto de posterior retratação, e em substratos produzidos na sede policial e que não foram confirmados sob o crivo do contraditório –, as evidências reunidas não deixam dúvidas de que Noel dos Passos efetivamente praticou o delito contra ele imputado.



    (…)



    Tais dados vêm em perfeita harmonia com as primeiras afirmações dadas pela esposa do embargado, Elaine Rodrigues, perante a Autoridade Policial (fls. 168- 169). Na ocasião, a informante relatou que:



     (…)



    O depoimento supra encontra eco não só nos relatos anteriormente relacionados, como também nas considerações técnicas lançadas pelos peritos criminais que examinaram o local do fato e o cadáver da vítima (fls. 311-343).



    Nesta senda, destacaram ter encontrado dois tipos de projéteis, o que lhes permitia concluir pela provável presença de ao menos dois agressores na ocasião, bem como verificaram a existência de “zona de esfumaçamento da face externa da mão esquerda” do ofendido – circunstância que sinaliza a possibilidade de que, efetivamente, tenha havido reação por parte deste último, nos termos em que referido pela esposa do embargante em sua primeira oitiva.



    Logo, os substratos carreados mostraram-se em consonância com aquilo colhido na fase inquisitorial, permitindo chegar-se à conclusão acerca da materialidade e autoria do delito posto em tela.



    No mais, a questão foi devidamente analisada no voto do Relator da apelação, Desembargador Dálvio Leite Dias Teixeira, pelo que integro o trecho a seguir como razões de decidir, assim evitando tautologia. In verbis, (…)



    Cumpre ainda destacar que a noticiada retratação judicial de Elaine Rodrigues revela-se incapaz de modificar a convicção acerca do decreto condenatório lançado pela douta maioria.



    Tanto porque os elementos produzidos na fase administrativa não apresentaram indicativos de que tenha havido ausência de idoneidade por parte dos policiais civis ao ouvir a mencionada informante.



    Aliás, como bem pontuado pelo douto Desembargador Relator, sob o crivo do contraditório, os agentes de segurança pública foram especificamente questionados sobre tal questão – oportunidade na qual não deixaram transparecer qualquer vestígio de ilegalidade, quanto menos, ao revés do que afirmou Elaine, que as interceptações telefônicas tenham revelado que o ora acusado mantivesse relações com outras mulheres e que tal substrato tenha sido utilizado para convencê-la a testemunhar contra seu esposo (fls. 421/423 e 424/426).



    Pelo contrário.



    Os relatos da informante encontraram esteio nas delações proporcionadas pelos corréus Valmir e Evandro e nos demais pontos constantes dos depoimentos das testemunhas, bem como em detalhes do crime que ainda seriam confirmados pela prova pericial.



    Noutras palavras, as afirmações de Elaine conferiram espécie de subsídio para que os fatos e os elementos produzidos ao longo de ambas as fases persecutórias encaixassem-se uns aos outros, de modo a formar a convicção acerca do latrocínio praticado contra a vítima.



    Portanto, repiso não ser caso de fragilidade probatória ou, ainda, em condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais.



    Nestes termos, vai mantido o decreto condenatório – razão pela qual desacolho os presentes embargos.



    É o voto’.



    Do voto esposado, infere-se que o juízo condenatório está suportado no entrelaçamento da prova produzida na instrução criminal com os elementos informativos colhidos na investigação. No ponto, tem-se que elementos de informação podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório”. 



    (eDOC 15, p. 54-60 – grifo meu)



    Como indicado no acórdão citado, o depoimento de Elaine em delegacia revelava o conhecimento de dados a respeito dos fatos delituosos posteriormente confirmados pela perícia técnica.



    Não cabe em sede de habeas corpus o reexame do acervo probatório para decidir qual a solução mais crível para o problema dos autos. Nesse sentido: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, há prova produzida em juízo indicando a autoria do paciente, de modo que sua condenação não repousa exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, como vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente